Tribunal: TJDFT
Processo: 0702440-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702440-87.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUZIA LOPES BARROSO AGRAVADO: ANNA CAROLINA LEIBEL ARANHA FERREIRA, JOSE GUILHERME LEIBEL ARANHA, PEDRO HENRIQUE LEIBEL ARANHA DECISÃO 1. O requerente agrava da decisão da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina (Proc. 0005895-24.2001.8.07.0005 - id 108127747) que indeferiu a expedição de alvará para levantamento de valores decorrentes de contrato de serviços advocatícios, uma vez que a partilha ainda não foi finalizada. Alega, em suma, que os honorários advocatícios foram incluídos como dívida do espólio, cujo pagamento deve ocorrer antes do formal de partilha, na forma do CPC 642, 647 e 651, I. Teme que os bens imóveis do espólio sejam reduzidos por ações de usucapião e/ou invasões por terceiros. Requer a imediata liberação da verba 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Em princípio, não há prova de dilapidação e/ou redução do patrimônio do espólio, a justificar a liberação liminar do pagamento. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 04.02.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR